Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-43.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado quanto à análise da existência das condições para o julgamento imediato do mérito, após o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de complexidade da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão apresenta contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, não há qualquer contradição, porquanto foi verificada a viabilidade de julgamento imediato após a anulação da sentença, nos termos do entendimento jurisprudencial (Acórdão 1937949) e legislação vigente (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), o que não viola os princípios constitucionais indicados.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.013, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937949, 0711317-23.2021.8.07.0009, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.